Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740617-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: FERNANDA TORINO REGINATO, M. R. D. S., MARIANA REGINATO DE SANTANA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem os Apelados no prazo de 10(dez) dias sobre o depósito efetuado pela Apelante e se de acordo, requerendo o que de direito e a extinção e o arquivamento do feito em definitivo. Intime-se. Cumpra0se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator